Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-12.2013.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004244-12.2013.8.14.0014

APELANTE: MARIA RAIMUNDA COSTA DA SILVA, MARIA JUCELDENE PAIVA DA LUZ DE FARIAS, MARIA LINDALVA MORAES MOTA, MARIA DAS DORES DA COSTA, MARINETE OLIVEIRA COUTINHO TORRES, MARIA MARLI DO SOCORRO SOARES, MARIA EDINETE BEZERRA DO NASCIMENTO, MARIA MIRACY FERNANDES DA COSTA, MARIA DAS GRACAS GOMES COUTINHO, MARIA IZALINA DA SILVA MARQUES, MIDIAM FERREIRA SALES, MARIA DE NAZARE RODRIGUES DE SOUSA, MARIA APARECIDA LIMA MENDES, MARIA MILENA JUSTINO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES GRAVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria das Dores da Costa e outros contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, impetrado contra o Município de Capitão Poço. Os impetrantes buscaram impedir a anulação do Concurso Público nº 001/2008, determinada pelo Decreto nº 065/2013, sob alegação de decadência administrativa, ausência de contraditório e afronta a decisão judicial que reconhecera a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Verificar se a anulação do concurso público pelo Decreto nº 065/2013 foi realizada em conformidade com os princípios da autotutela, segurança jurídica e devido processo legal;;
(ii) Analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que resultou na anulação do certame;
(iii) Apurar se a anulação afrontou decisão judicial anterior que reconhecera a validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O poder de autotutela da Administração Pública autoriza a anulação de seus atos eivados de ilegalidade, conforme a Súmula nº 473 do STF, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

4.

A decadência administrativa não se aplica quando constatadas fraudes e vícios insanáveis, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338/DF).

5.

O processo administrativo que culminou no Decreto nº 065/2013 respeitou o devido processo legal, com a intimação dos interessados, realização de audiência e oportunização da ampla defesa.

6.

As provas colhidas na sindicância e no processo administrativo revelaram graves ilegalidades, como fraude nas provas, ingresso irregular de candidatos, ausência de licitação para contratação da organizadora e manipulação pela comissão examinadora, configurando vícios insanáveis.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pelos impetrantes, visto que a anulação do certame decorreu de processo administrativo regularmente instruído e fundamentado.

8.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, diante de vício insanável em concurso público, a Administração tem o dever de anular o certame, independentemente do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever de anular concurso público eivado de fraudes e vícios insanáveis, independentemente do prazo decadencial, conforme a exceção prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e a tese fixada pelo STF no Tema 839 da Repercussão Geral.

2.

O exercício do poder de autotutela deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo válida a anulação quando precedida de processo administrativo regular.

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado quando há necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC/2015, art. 1.022; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 817.338/DF (Tema 839), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2019.

·

STJ, AgRg no RMS nº 23425/RS, Rel. Des. Conv. Ericson Maranho, j. 23/02/2016.

·

STJ, AgInt no MS nº 19443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria das Dores da Costa e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
impetrado em face da
Prefeitura Municipal de Capitão Poço
.

O caso envolve o Concurso Público nº 001/2008, realizado pelo Município de Capitão Poço, cujos candidatos aprovados não foram nomeados. Diversos candidatos impetraram mandados de segurança, obtendo decisões favoráveis, posteriormente confirmadas em grau recursal. Além disso, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, que determinou a nomeação dos classificados, decisão também mantida em instâncias superiores. Ainda assim, a Administração Municipal não cumpriu as determinações judiciais.

O Município interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, ambos desprovidos, mas apesar do insucesso nos recursos extraordinário e especial, e da ausência de certificação do trânsito em julgado, os candidatos ingressaram com execução provisória do título judicial. No entanto, em 01/08/2013, a Secretaria de Administração do Município
realizou reunião na qual a comissão processante decidiu anular o certame
, notificando os aprovados para audiência de testemunhas em 23/09/2013, com o objetivo de apurar supostas irregularidades.

Diante desse contexto
, Maria das Dores da Costa e outros impetraram Mandado de Segurança Preventivo contra a Prefeitura, requerendo, em sede liminar: (i) a suspensão dos atos tendentes à anulação do concurso; (ii) o impedimento da realização da audiência designada para 23/09/2013; e, no mérito, (iii) a confirmação da liminar e o reconhecimento da impossibilidade de anulação do certame.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo e ausência de indícios concretos de violação iminente.

Inconformados, os impetrantes apelaram, sustentando que: (i) o Município instaurou comissão processante para apurar supostas irregularidades no concurso em desrespeito a decisão judicial transitada em julgado que validou o certame; (ii) a audiência realizada em 23/09/2013 visava à abertura de sindicância para anulação do concurso, contrariando decisão judicial que já havia reconhecido sua validade; (iii) a Prefeitura, mesmo sem a concessão da liminar, publicou o Decreto nº 065/2013, em 19/11/2013, anulando novamente o certame de forma ilegal, sem assegurar contraditório e ampla defesa; e (iv) o direito da Administração de anular o concurso estava prescrito, pois já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos.

Requerem o provimento do recurso para invalidar o ato administrativo que anulou o Concurso Público nº 001/2008 e o Decreto nº 065/2013, reconhecendo a ilegalidade da anulação pela ausência de contraditório e ampla defesa, além da prescrição administrativa para revisão do certame.

O Município, em contrarrazões, refuta integralmente os argumentos recursais, sustentando que os apelantes não apontaram ato ilegal específico que justificasse a impetração do mandado de segurança tão pouco a autoridade coatora, limitando-se a alegar, de forma genérica, a tentativa de anulação do concurso. Pede o não provimento do recurso por ausência dos requisitos necessários.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação no
duplo efeito (ID.15856854).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 16379468).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
,
razão pela qual
dele conheço
.

A controvérsia submetida ao crivo deste Tribunal cinge-se à
legalidade da anulação do Concurso Público nº 001/2008 pelo Município de Capitão Poço
, que, mesmo após decisões judiciais determinando a nomeação dos aprovados, instaurou procedimento administrativo e editou o
Decreto nº 065/2013
, invalidando o certame.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme amplamente consolidado pela jurisprudência, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público tem direito subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses excepcionais, como a superveniência de situações de calamidade pública ou imprevisibilidade financeira.

No caso em tela os apelantes, com receio que a sindicância marcada para o dia 23.09.2013 resultasse na anulação do concurso público que lograram êxito, resolveram impetrar Mandado de Segurança Preventivo em face do Município de Capitão Poço - Prefeitura Municipal onde pleitearam, preliminarmente, a suspensão de todos os atos que visa anular o concurso público nº 001/2008, bem como impedir a realização de audiência para realizar sindicância marcada para o dia 23.09.2013 e, no mérito, a confirmação da liminar requerida.

Os apelantes alegam que a decisão de anulação do concurso é ilegal, pois afronta o direito líquido e certo dos concursados, já reconhecido em decisão judicial anterior, e foi tomada sem a devida observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Além disso, sustentam que o direito da Administração de rever o certame já estaria fulminado pela decadência.

Por sua vez, o Município sustenta que
possui prerrogativa de autotutela
para rever seus próprios atos, conforme os princípios da
legalidade e da supremacia do interesse público
.

Em relação especificamente ao que se discute nos presente autos, ou seja, a nulidade do certame efetivada por meio do Decreto nº 065/2013, é certo que a Administração pública, de fato, possui o poder-dever de
autotutela
, podendo anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme a
Súmula nº 473 do STF
:

"
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Todavia, tal prerrogativa
não é absoluta
.
A administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica pelo que deve ser respeitado o prazo para seu exercício de 5 anos a teor do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, senão vejamos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

No caso concreto, verifica-se que, apesar de a anulação ter ocorrido após o prazo de cinco anos, foram constatadas graves irregularidades no certame, o que permite a aplicação da exceção prevista na parte final do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 839 de Repercussão Geral
(RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16.10.2019), assentou que o decurso do prazo decadencial não impede a Administração de anular atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou fraudulentos.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a anulação do Concurso Público nº 001/2008 foi precedida de processo administrativo regular, no qual foram apuradas diversas ilegalidades, entre as quais:

·

Indícios de fraude durante a realização das provas, incluindo cola generalizada e ingresso irregular de candidatos nos locais de exame;

·

Contratação da empresa responsável pela organização do certame sem licitação;

·

Manipulação do concurso pela comissão organizadora.

Tais irregularidades foram devidamente documentadas e fundamentaram a edição do Decreto nº 065/2013, sendo oportunizado aos interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

Ademais, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a necessidade de garantir a autotutela administrativa nos casos em que há vícios insanáveis nos certames públicos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
. ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Por
se tratar de reconhecimento de vício insanável, a Administração Pública, no exercício da autotutela, tem o dever de anular o ato praticado,
que no caso acarretou a reclassificação genérica de candidatos e a desconstituição do ato de nomeação do impetrante, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade nesse proceder - "Não há que se falar em necessidade de prévia instauração de processo administrativo para apuração de eventuais vícios, pois a irregularidade que comprometeu a lisura do concurso público é de natureza objetiva." (AgRg no RMS n. 24.122/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 3.8.2009). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 23425 RS 2007/0001875-6, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016)

No presente caso, restou comprovado que o processo administrativo instaurado pelo Município assegurou aos candidatos o direito de defesa e que as provas colhidas apontaram a existência de fraudes que comprometem a legalidade e a moralidade do concurso.

O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída. No entanto, os apelados não demonstraram, de maneira inequívoca, que a anulação do certame foi ilegal ou arbitrária.

Ao contrário, verifica-se que a Administração embasou sua decisão em elementos concretos, obtidos por meio de sindicância e processo administrativo, o que afasta a alegação de nulidade do ato impugnado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que, havendo necessidade de dilação probatória para apurar a legalidade do ato administrativo impugnado, a via do Mandado de Segurança não é adequada:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita.

2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) No caso dos autos, a impetração não veio acompanhada de prova pré-constituída que demonstrasse a ilegalidade do Decreto nº 065/2013, sendo imprescindível a produção de outras provas, incompatíveis com o rito sumário do Mandado de Segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação mantendo A nulidade do Decreto nº 065/2013, que anulou o Concurso Público nº 001/2008,

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025